Tribunal: TJBA
Processo: 8028001-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028001-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SENA MACHADO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. ÔNUS DA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO PROCESSUAL ATUALIZADO. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA.

O Apelante alegou desconhecer dívida negativada em seu nome pelo Apelado (instituição bancária), no valor de R$ 1.307,64, e afirmou inexistência de relação contratual. Pleiteou exclusão da negativação e indenização por dano moral.

A sentença de mérito considerou válida a intimação pessoal para audiência de instrução e aplicou pena de confissão pela ausência injustificada do Autor, julgando improcedentes os pedidos. Daí o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a intimação pessoal do Apelante para audiência de instrução foi válida, a justificar a aplicação da pena de confissão ficta; e
(ii) saber se há elementos suficientes nos autos para comprovar a inexistência de relação contratual entre as partes e a ilicitude da negativação, a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação foi expedida para o endereço constante da petição inicial, tendo sido recebida por terceiro. A jurisprudência e o art. 274, parágrafo único, do CPC presumem válida a intimação nesses moldes, diante da ausência de comunicação de mudança de domicílio processual.

A pena de confissão ficta aplicada decorreu da ausência injustificada do Apelante à audiência, não havendo cerceamento de defesa.

O conjunto probatório apresentado pelo Apelado é robusto: contrato de cartão de crédito, faturas detalhadas com uso continuado e pagamentos parciais ao longo de meses, além de gravação na qual o Apelante reconhece a dívida e negocia sua quitação.

Tais provas corroboram a existência da relação contratual e a legitimidade do débito. A confissão ficta apenas reforça esse cenário.

Não se verifica ilicitude na negativação, que decorreu da inadimplência do titular do cartão. Configura-se, portanto, o exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando-se a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação pessoal enviada ao endereço processual fornecido pela parte, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.”
“2. A ausência injustificada à audiência de instrução autoriza a aplicação da pena de confissão ficta, conforme o art. 385, § 1º, do CPC.”
“3. A utilização contínua e o pagamento parcial de faturas de cartão de crédito configuram reconhecimento tácito da dívida e da relação contratual.”
“4. A negativação decorrente da inadimplência regularmente comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando dever de indenizar.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04